Tribunal: TCU
Processo: 029.357/2015-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Prestação de Contas Ordinária de Cobra Tecnologia S.A. relativa ao Exercício Financeiro de 2014

Inteiro teor:
Acórdão 4158/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de contas anuais da BB Tecnologia e Serviços (BBTS), relativo ao exercício de 2014; Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 79-82); Considerando que, mediante o Acórdão 3011/2017-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro José Múcio Monteiro, o Tribunal julgou regulares as contas de parte dos responsáveis com quitação plena; sobrestou o julgamento das contas dos responsáveis Anderson Freire Nobre, Anderson Luís Cambraia Itaborahy, Gustavo de Faria Barros, José Fernando Gaspar, Nélio Alves Pereira e Paulo Eduardo Rangel, até a apreciação do TC- Processo 005.582/2015-6 e do TC- Processo 025.740/2014-8 ; e expediu determinação e recomendação à BB Tecnologia e Serviços referentes à transparência e ao acesso às informações da empresa; Considerando que os motivos do sobrestamento constantes dos TCs Processo 025.740/2014-8 e Processo 005.582/2015-6 não ensejaram atribuição de irregularidades aos responsáveis Anderson Freire Nobre, Anderson Luís Cambraia Itaborahy, Gustavo de Faria Barros, José Fernando Gaspar, Nélio Alves Pereira e Paulo Eduardo Rangel ( Acórdão 8655/2021-TCU-Segunda Câmara , relator Ministro Raimundo Carreiro e Acórdão 7286/2015-TCU-Primeira Câmara , relator Ministro Benjamin Zymler, respectivamente); e Considerando que foram encaminhadas informações e evidências do cumprimento dos itens 1.7.2, 1.7.3, 1.7.4 e da implementação do item 1.8 do Acórdão 3011/2017-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) remover o sobrestamento das contas de Anderson Freire Nobre, Anderson Luís Cambraia Itaborahy, Gustavo de Faria Barros, José Fernando Gaspar, Nélio Alves Pereira e Paulo Eduardo Rangel, visto a ocorrência do trânsito em julgado do TC Processo 005.582/2015-6 e do TC Processo 025.740/2014-8 com relação aos aludidos responsáveis; b) julgar regulares com ressalva, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c com os arts. 1o, inciso I, 208, caput, e 214, inciso II, do RI/TCU, as contas de Anderson Freire Nobre, Anderson Luís Cambraia Itaborahy, Gustavo de Faria Barros, José Fernando Gaspar, Nélio Alves Pereira e Paulo Eduardo Rangel, por terem sido encontradas falhas em suas condutas que comprometeram a transparência das contratações realizadas pela empresa; c) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 1.7.2, 1.7.3 e 1.7.4 do Acórdão 3011/2017-TCU-Segunda Câmara ; d) considerar implementada a recomendação constante do item 1.8 do Acórdão 3011/2017-TCU-Segunda Câmara ; e) informar a prolação do presente Acórdão à BB Tecnologia e Serviços S.A. e aos responsáveis; e f) arquivar os autos nos termos do art. 169, III, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 029.357/2015-2 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2014) 1.1. Responsáveis: Alexandre Ronald de Almeida Cardoso (XXX.744.891-XX); Anderson Freire Nobre (XXX.081.456-XX); Anderson Luís Cambraia Itaborahy (XXX.784.706-XX); Antonio Pedro da Silva Machado (XXX.664.400-XX); Cezar Luciano da Fonseca Prux (XXX.811.389-XX); Daniel Andre Stieler (XXX.145.110-XX); Eduardo César Pasa (XXX.035.920-XX); Ezio de Luna Freire Junior (XXX.838.418-XX); Geraldo Afonso Dezena da Silva (XXX.575.068-XX); Gustavo de Faria Barros (XXX.969.234-XX); Loreni Fracasso Foresti (XXX.939.500-XX); Luis Aniceto Silva Cavicchioli (XXX.987.588-XX); Luiz Claudio Ligabue (XXX.381.051-XX); Luiz Fernando Alves (XXX.260.116-XX); Luiz Henrique Guimarães de Freitas (XXX.319.726-XX); Magno Vieira da Silva (XXX.769.748-XX); Manoel Carlos de Castro Pires (XXX.012.567-XX); Marco Antonio de Souza Costa (XXX.226.330-XX); Miriam Barbuda Fernandes Chaves (XXX.167.867-XX); Nazaré Lopes Bretas (XXX.139.656-XX); Nilson Martiniano Moreira (XXX.491.386-XX); Nélio Alves Pereira (XXX.325.706-XX); Pablo Fonseca Pereira dos Santos (XXX.539.001-XX); Paulo Eduardo Rangel (XXX.230.607-XX); Rogerio Adriano Coltrin (XXX.785.938-XX); Sandro José Franco (XXX.739.729-XX); Tereza Raquel Vieira da Costa (XXX.114.324-XX). 1.2. Órgão/Entidade: BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.6. Representação legal: Fernando Granvile (44.276/OAB-DF) e Marcelo Alves da Silva (44.861/OAB-DF), representando BB Tecnologia e Serviços S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.